Tribunal: TJES
Processo: 5013756-28.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013756-28.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: JOSENILTON MOROZINI
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. REGISTRO INDEVIDO DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
.

1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O autor alega que teve crédito negado em virtude de anotação indevida de dívida "vencida" no sistema SCR/SISBACEN no valor de R$ 1.629,67, referente a contrato jamais celebrado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a anotação no Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza restritiva de crédito e se a falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de prova da contratação, gera dever de indenizar por danos morais, especialmente em cenário de reincidência específica entre as partes.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, pois a consulta aos seus dados visa subsidiar decisões de concessão de crédito pelas instituições financeiras. 4. Incumbia à recorrente, diante da inversão do ônus da prova, demonstrar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu ao apresentar apenas telas sistêmicas unilaterais desprovidas de lastro probatório idôneo. 5. O dano moral opera-se in re ipsa ante a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou sistemas equivalentes. O valor fixado de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando o caráter pedagógico da medida e a reincidência da instituição em face do mesmo consumidor por falhas idênticas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O registro indevido de débito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central equivale à inscrição em cadastros restritivos de crédito e gera dano moral passível de indenização."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 43; CF/1988, art. 5º, XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, AgInt no REsp nº 1.975.530/CE.

RELATÓRIO.

1. O autor afirma que foi surpreendido com a negativa de crédito em uma cooperativa financeira devido a um apontamento no sistema SCR/Registrato do Banco Central. Ele sustenta que o registro de dívida no valor de R$ 1.629,67 com status de "vencida" é indevido, pois jamais contratou tal operação com o réu. Aduz ainda que a instituição é reincidente, mencionando processo anterior no qual o mesmo grupo econômico foi condenado por falha idêntica envolvendo débito inexistente.

2. A sentença de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. Declarou a inexistência do débito e condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

3. A recorrente alega, preliminarmente, a perda do objeto, afirmando que a baixa da restrição ocorreu antes do ajuizamento da ação. No mérito, sustenta a regularidade da contratação e afirma que o SCR não constitui cadastro de inadimplentes, mas sim um sistema de controle de risco sem atualização automática. Alega cerceamento de defesa pelo descarte das telas sistêmicas e pede a exclusão ou redução do valor indenizatório por considerar o montante desproporcional.

VOTO.

4.

A preliminar de perda do objeto deve ser rejeitada, uma vez que a prova documental demonstra que o registro no SCR permanecia ativo após a data alegada pelo réu como sendo a da exclusão. O interesse processual persiste tanto para a confirmação da tutela de urgência quanto para o exame do pedido indenizatório decorrente do período em que o nome do autor esteve maculado. Não prospera o argumento de cerceamento de defesa, pois as telas sistêmicas produzidas unilateralmente são insuficientes para comprovar a contratação quando impugnadas pelo consumidor, não tendo o réu se desemcumbido do seu onus da prova nos termos do art. 373 II do CPC.

5. No mérito, a decisão recorrida está em perfeita harmonia com a jurisprudência dos tribunais superiores. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem a incidência do CDC sobre instituições financeiras, o que impõe a responsabilidade objetiva por falhas no serviço. A anotação no sistema SCR do Banco Central possui natureza restritiva de crédito, conforme entendimento pacificado pelo STJ, visto que o acesso a tais dados por outras instituições impacta diretamente a capacidade de financiamento do cidadão.

6. A instituição financeira não apresentou contrato ou qualquer prova robusta da utilização do crédito pelo autor, falhando em seu ônus probatório. O dano moral é considerado in re ipsa em casos de anotação restritiva indevida, dispensando prova do abalo psicológico. O valor fixado em R$ 5.000,00 é condizente com a gravidade do fato e a reincidência específica da recorrente frente ao mesmo autor, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade sem configurar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO.

7. Pelo exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

8. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)